Tribunal: CARF
Processo: 11968.000208/2009-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11968.000208/2009-63
RESOLUÇÃO
3001-000.649 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WILSON SONS AGÊNCIA MARITIMA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Rosaldo Trevisan (substituto[a]
integral), Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.649 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11968.000208/2009-63
2
Trata de auto de infração em razão de a Recorrente não ter prestado informação
em tempo hábil, conforme consta no mencionado AI:
Relatório
Trata-se de auto de infração (fls. 02 a 18), notificado ao contribuinte em
19/02/2009, referente à multa por embaraço à fiscalização, no valor total de R$
5.000,00, lavrado com base no art. 107, inciso IV, alínea “c” do Decreto Lei 37/66,
com a redação dada pelo art. 77 da Lei 10.833/2003.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, o navio Cap San
Raphael atracou no Porto de Suape em 13/06/08, partindo no mesmo dia com
destino ao Porto de Santos, tendo manifestado o carregamento de 36 contêineres
vazios. Destes 36, apenas 7 efetivamente teriam embarcado no navio previsto,
permanecendo as demais no Porto de Suape.
Das 29 unidades de carga que não embarcaram, a agência marítima Wilson Sons
solicitou a exclusão do manifesto de 25 apenas. Esta solicitação de exclusão foi
apresentada tempestivamente à Marinha Mercante (responsável por analisar
pedidos de exclusão de contêineres vazios em manifesto de cabotagem), porém
seu deferimento só se materializou no mês de fevereiro de 2009.
Restaram, portanto, 4 unidades de carga que não embarcaram em 13/06/08 e
que não constaram da solicitação de exclusão apresentada, permanecendo
vinculados ao manifesto inicial.
Após ser intimada a esclarecer o ocorrido com estes 4 contêineres, a interessada
afirmou que os mesmos foram embarcados ao exterior em navios posteriores,
com carga, vinculados a outros manifestos de carga.
O fato de tais contêineres constarem simultaneamente em dois manifestos de
carga teria embaraçado e atrapalhado a ação da fiscalização aduaneira,
motivando a lavratura do auto de infração de que trata este processo.
Em 19/03/2009, o contribuinte apresentou, por meio de advogado constituído,
sua impugnação (fls. 118 a 120), na qual alega, em síntese:
a) que prestou os esclarecimentos solicitados pela fiscalização,
não se justificando a aplicação da penalidade imposta;
b) que o Mercante / Siscomex Carga não permite qualquer tipo de
retificação quando existe um pedido em análise, o que
prejudicou os ajustes necessários;
c) que a regularização final somente poderá se dar quando do
deferimento dos pedidos que se encontram pendentes de
análise;
d) que a conduta da impugnante não se encontra tipificada na
alínea “c” do inciso IV do art. 107 do DL 37/66;
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.649 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11968.000208/2009-63
3
e) que a penalidade imposta não admite o recurso à analogia nem
interpretação extensiva, vez que suas disposições aplicam-se no
sentido estrito;
f) que não se reveste da condição de empresa de transporte
internacional e nem é prestadora de serviços de transporte
internacional expresso portaa-porta ou agente de carga, mas
apenas uma agência de navegação, não estando sujeita à
norma que fundamentou a autuação.
Ao final requer seja julgado improcedente o auto de infração e que seja
determinado o seu cancelamento e arquivamento.
É o relatório
Em 23 de agosto de 2017 a 1a Turma da DRJ/FNS exarou o Acórdão sob no 07-
40.361, julgando improcedente a impugnação.
Por meio do TERMO DE ABERTURA DE DOCUMENTO - COMUNICADO a Recorrente
tomou conhecimento do documento supramencionado, uma vez que acessou o seu teor na data
31/08/2017, pela abertura dos arquivos digitais correspondentes no link Processo Digital, no
Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (Portal e-CAC) (procuradora 070.478.107-73 -
JANAINA DO NASCIMENTO SANTOS,), através da opção Consulta Comunicados/Intimações ou
Consulta Processos, os quais já se encontravam disponibilizados desde o dia 30/08/2017 na Caixa
Postal.
Em 29 de setembro de 2017 aviou o presente remédio recursivo, com suas razões,
sendo elas:
1. Tempestividade;
2. Do lançamento;
3. Da decisão recorrida;
4. Do Mérito. Resumo dos fatos;
5. Do Mérito. Ilegitimidade passiva;
6. Do Mérito. Revogação dos artigos 11 e 45 da IN RFB no 800/2007.
Ao chegar ao CARF, por meio de sorteio eletrônico, foi a mim distribuído.
É a síntese do necessário.
Passo ao voto.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.649 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11968.000208/2009-63
4
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, esse colegiado é competente para apreciar o presente feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende todos os requisitos admissibilidade,
razão pela qual dele conheço.
3. RESOLUÇÃO - Sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do Tema no
1.293 STJ.
Há possível ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos do artigo 1o e
parágrafo primeiro da Lei no 9.873/99, diante do Tema no 1.293 STJ e imperioso é que o julgador
análise em sede preliminar a questão no presente remédio recursivo.
Quanto ao lapso temporal do prazo de estagnação processual, tem-se que: a
impugnação foi apresentada em 19/03/2009 (e-fl. 118), sendo julgada em 23/08/2017 (e-fls. 145),
quando transcorrido mais de oito anos.
A legislação assim determina:
Lei no 9.873/99
Art. 1o - Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública
Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar
infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de
infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração
da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Na inteligência da Sumula CARF no 11, cujo efeito vinculante impede o julgador
decidir de outra forma, não reconhece a prescrição intercorrente no âmbito do processo
administrativo fiscal, sendo que no caso o julgador não está aplicando a referida norma. Confira:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Entretanto, em 12/03/2025 foi publicado o Tema no 1293 STJ, que trata justamente
da possibilidade de prescrição intercorrente a casos como o concreto, ainda que o trânsito em
julgado ainda não tenha ocorrido, validando a aplicação da prescrição intercorrente em questão.
Tema no 1.293 STJ:
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.649 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11968.000208/2009-63
5
Proclamação Final de Julgamento: A Primeira Seção, por unanimidade, deu
provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Foram aprovadas, por unanimidade, as seguintes teses no tema repetitivo 1293:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art.1o, §1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Como não houve o trânsito em julgado do referido Tema, e considerando que
RICARF tem dispositivo que regula o caso em tela, artigo 100, há ele de ser aplicado no presente
caso.
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que
houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Desta forma, como bem finalizou seu voto o conselheiro Daniel Moreno Castillo em
caso semelhante, nos autos do processo 10611.000898/2009-28, faço dele, minhas palavras:
Por outro lado, a suspensão do caso em questão até o trânsito em julgado do
Tema 1293 se revela benéfica à eficiência administrativa, uma vez que a
eficiência, no caso, não pode ser medida tendo por base o prazo do processo,
nem ao atingimento de métricas de julgamento. A eficiência administrativa, nessa
situação, parece estar de mãos dadas com a suspensão do processo até o trânsito
do Tema 1293.
O mérito do Tema está definido, esse processo administrativo está em
andamento desde antes desse mérito ter sido definido pelo E. STJ, e apreciar o
mérito com a aplicação da Súmula CARF no 11 causaria, invariavelmente, na
judicialização de questão que está resolvida de forma vinculante ao CARF, apenas
pendente de trânsito.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.649 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11968.000208/2009-63
6
Assim, julgar o processo em voga nesse momento seria o mesmo que apenas
acrescer ainda mais prazo para a resolução do conflito, atentando contra o
próprio princípio da duração razoável do processo, agora pela via judicial. Além de
custo à Administração com, literalmente, um trabalho perdido para a PGFN, que
terá que revisar ela mesma essas situações de forma a não proceder com a
inscrição em dívida ativa valores já julgados como prescritos pelo precedente
qualificado do E. STJ, ou terá que esgrimir contra o Repetitivo, o que não é muito
pensável, a apreciação nesse momento não colabora com nenhuma outra
situação.
Nessa longarina, e sem me negar a aplicar a Súmula CARF no 11 ao caso, pois
assim o faço em caso de superação da presente ponderação, entendo ser do
interesse da Administração Tributária, bem como do contribuinte, que o processo
fique sobrestado até que se ultime o trânsito em julgado do Tema 1293 do E. STJ.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do remédio recursivo e proponho sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 250
DF CARF MF
Original